Tribunal: TJSP
Processo: 1010237-27.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fixação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Alimentos – Propositura por filha menor contra a mãe – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que não tem condições de arcar com os alimentos fixados, pois não pode sair para trabalhar porque precisa cuidar de seus genitores e de uma bisavó, devendo haver a extinção ou a redução da obrigação alimentar - Descabimento – Necessidades da alimentanda

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Alimentos – Propositura por filha menor contra a mãe – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que não tem condições de arcar com os alimentos fixados, pois não pode sair para trabalhar porque precisa cuidar de seus genitores e de uma bisavó, devendo haver a extinção ou a redução da obrigação alimentar - Descabimento – Necessidades da alimentanda que são presumidas em razão da menoridade – Ré que não comprovou sua impossibilidade de arcar com os alimentos - Pensão que se revela adequada, por ser fruto de minudente e justa análise do binômio necessidade/possibilidade - Recurso desprovido.